Tribunal: TJDFT
Processo: 0738988-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738988-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA ROCHA, ELDON ASSIS ROCHA APELADO: D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, HERACLITO GLAUCUS SENA LOIOLA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO OLIVEIRA ROCHA e ELDON ASSIS ROCHA contra a r. sentença proferida na ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c indenização por dano moral ajuizada por HERACLITO GLAUCUS SENA LOIOLA em seu desfavor e de FRI SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCIERO LTDA, FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA (FORTS BANKS), GILBERTO KLEY SILVA e THALES GOMES DA SILVA, que julgou procedente em parte os pedidos, para declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes e condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00, a seu favor (do autor). Nas razões recursais, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir, contudo, documentos comprobatórios de sua miserabilidade financeira. Intimados para comprovar a hipossuficiência, os apelantes quedaram-se inertes. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e, concedido prazo preclusivo de 05 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, os apelantes, novamente, quedaram-se silentes. É o relatório. Decido. Sobre o tema, cumpre relembrar que no exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICÁVEIS. 1. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, e, em caso de omissão, recolher em dobro, sob pena de deserção. 2. Trata-se de norma cogente, que não comporta flexibilidade pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo se oportunizada a parte sanear o vício. Precedente do STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1619726, 07045347920218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No recolhimento em dobro não é cabível nova intimação para complementação, na forma § 2.o do artigo 1.007 do CPC, de modo que se o apelante deixa de fazer o pagamento na íntegra, ainda que demonstre o recolhimento na sua forma simples, impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção, na forma do § 4.o do artigo 1.007 do CPC. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1337702, 07062332420198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator